Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve sentença que reconheceu a adequação do protesto judicial interruptivo da prescrição como procedimento de jurisdição voluntária e afastou a fixação de honorários sucumbenciais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em procedimento de protesto judicial, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para discutir a matéria.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não se verificando qualquer vício que autorize a integração do julgado.
5. O protesto, a notificação e a interpelação configuram procedimentos de jurisdição voluntária, voltados à ciência formal de manifestação juridicamente relevante, sem caráter contencioso, conforme os arts. 726 a 729 do CPC.
6. Em procedimentos de jurisdição voluntária, inexiste sucumbência, razão pela qual não se justifica a fixação de honorários advocatícios, salvo hipótese excepcional de instauração de litigiosidade.
7. Conquanto verificada litigiosidade da parte notificada, a sentença proferida não fixou honorários sucumbenciais e não houve insurgência da parte notificante a respeito da matéria, por meio da interposição do recurso cabível.
8. O acórdão embargado consignou expressamente a inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC, em razão da inexistência de honorários fixados na origem.
9. A pretensão do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando a rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. O protesto judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária, que não gera, em regra, sucumbência nem autoriza a fixação de honorários advocatícios.
3. Inexistindo honorários fixados na origem, é inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e parágrafo único; 85; 85, § 11; 88; 726 a 729.
Sem jurisprudência relevante citada.